Tribunal: TJPA
Processo: 0019785-44.2020.8.14.0401
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2023-05-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0019785-44.2020.8.14.0401

EMBARGANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, JUSTIÇA PUBLICA

EMBARGADO: NILSON MENDES CORDEIRO

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO NA APRECIAÇÃO DE TESE DE REITERAÇÃO DE CONDUTA. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Ainda que os embargos de declaração tenham sido opostos para fins de prequestionamento, visando a interposição de recursos para as instâncias superiores, deve-se observar o disposto no artigo 619, do Código de Processo Penal, vale dizer, somente são cabíveis para expungir do julgamento obscuridades, ambiguidades ou contradições, como também para suprir omissões.

2.
In casu
, questão ventilada pelo embargante foi amplamente discutida no acordão,
não havendo qualquer contradição ou omissão a ser sanada.

3. Embargos conhecidos e rejeitados.

ACÓRDÃO

Vistos e etc...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade
,
em CONHECER e REJEITAR os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

13ª Sessão Ordinária - Plenário Virtual (PJE) – 3ª Turma de Direito Penal, realizada de 08/05/2023 a 15/05/2023.

Julgamento presidido pela Desembargadora Kédima Pacífico Lyra

Belém – PA, 17 de maio de 2023.

JOSÉ ROBERTO
PINHEIRO MAIA
BEZERRA
JUNIOR

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

Tratam-se de Embargos de Declaração opostos pelo
Ministério Público do Estado do Pará
em face de Acórdão proferido em 13/12/2022 (Num. 12107847 – Pág. 1/8), pela 3ª Turma de Direito Penal, nos autos de Recurso em Sentido Estrito nº 0019785-44.2020.8.14.0401, de minha relatoria, o qual foi negado provimento ao recurso, assim ementado:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.

CONTRAVENÇÃO DE PERTURBAÇÃO DA TRANQUILIDADE, TIPIFICADA NO ART. 65 DO

DECRETO-LEI Nº 3.688/41. DECISÃO DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA OCORRÊNCIA

DE ABOLITIO CRIMINIS. VERIFICADA. A LEI N° 14.132/21 REVOGOU EXPRESSAMENTE O

ART. 65 DA LEI DE CONTRAVENÇÕES PENAIS, INSERINDO O ART. 147-A NO CPB,

INSTITUINDO O CRIME DE PERSEGUIÇÃO, DEFININDO A REITERAÇÃO COMO

ELEMENTAR DO TIPO DA CONDUTA DELITUOSA. CASO CONCRETO APONTA A

OCORRÊNCIA DE 02 (DUAS) CONDUTAS. NÃO CARACTERIZAÇÃO DE REITERAÇÃO

EXIGIDA NO NOVO TIPO PENAL DO ART. 147-A DO CP. CONDUTAS ISOLADAS E NÃO DE

FORMA CONSTANTE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO

Em suas
razões recursais
(Num. 12171604 – Pág. 1/5), o Ministério Público, por meio de sua procuradoria a
ssevera que “(...)
a decisão julgada em 13/12/2022, ora

guerreada, não se mostrou com o costumeiro acerto, sendo omissa e

contraditória, vez que deixou de apreciar a tese referente a reiteração da

prática imputada ao denunciado
(...)”

Sendo assim, pugna pelo conhecimento e acolhimento dos Embargos de Declaração para sanar a omissão e contradição, vez que deixou de apreciar a reiteração da conduta.

Em
contrarrazões
(Num. 13757999 – pág. 1/4), requereu a rejeição dos embargos de declaração por falta de amparo legal, visto que houve manifestação expressa na ementa.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Intime-se.

VOTO

O recurso sob análise deve ser
conhecido
, em razão do atendimento dos pressupostos e condições para sua admissibilidade, mormente em relação à adequação e tempestividade.

Destaco, inicialmente que, de acordo com o que preceitua o art. 619, do CPP, o recurso de embargos de declaração se limita a corrigir decisões que apresentem vícios de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, não servindo às hipóteses em que se pretendem a mera rediscussão de matéria já apreciada.

Apesar da cognição limitada desta peça recursal, ressalto que a questão suscitada pelo embargante referente a omissão na apreciação sobre a reiteração da conduta do embargado, visto que a denúncia narra que a ação se deu
“(...) por duas (2) vezes, o que configura a reiteração, a

fim de permitir a incidência do princípio da continuidade normativo-típica (...)”

Não obstante as razões recursais, vislumbro que a questão referida pelo embargante foi objeto de análise no acordão do recurso em sentido estrito, que assim foi expressamente fundamentada: (Num. 12107847 – pág. 5) “(...)
Visando elucidar, a denúncia é genérica no esclarecimento de quando ocorreu a outra

conduta, pois narra que teria acontecido na mesma hora e data da primeira conduta, no dia

09/09/2020. Todavia, em pesquisa aos autos do sistema PJE, no relatório policial (Num.

45666807 – pág. 4/6) a vítima MARIA RAIMUNDA MENDES CORDEIRO, narra que a outra

conduta ocorreu em abril de 2020. Portanto, a nova elementar do tipo, isto é a reiteração, na

qual tem o indicativo que a conduta deve ser habitual, ou seja, é necessário que seja constante,

repetida, não se enquadra no caso em questão, pois as ações ocorreram de maneira isolada,

em intervalo de tempo e sem a constância, logo, não se delimitando ao elemento da reiteração

necessária à configuração do crime
. (...)”

Nesse aspecto, destaquei que a conduta do embargante não caracterizou a reiteração pelo lapso temporal em que ocorreu, f
icando evidente, assim, que o pleito de
reiteração de conduta
, foi amplamente abordado, não havendo qualquer contradição ou omissão a ser sanada.

Portanto, ainda que os embargos de declaração tenham sido opostos para fins de prequestionamento, visando a interposição de recursos para as instâncias superiores, deve-se observar o disposto no artigo 619, do Código de Processo Penal, vale dizer, somente são cabíveis para expungir do julgamento obscuridades, ambiguidades ou contradições, como também para suprir omissões.
Inexistindo o vício alegado, impõe-se a rejeição dos aclaratórios.

Ante o exposto,
CONHEÇO E REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, mantendo o Acórdão embargado em todos os seus termos, consoante fundamentação supra.

É como voto.

Belém/PA, 17 de maio de 2023.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 17/05/2023